Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA A SER CONSDERADA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS. ATUALIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Resp no. 1.557.461/SC e HC 381.248/MG), a unificação de penas, seja por fato anterior, seja por fato posterior ao início da execução penal, não deve repercutir no marco inicial para obtenção de novos benefícios.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.